Tribunal: TJSP
Processo: 1003342-69.2019.8.26.0120
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
*Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais - autor que entabulou contrato de cartão de crédito consignado, com reserva da margem consignável no seu benefício do INSS - documentos que comprovam o contrato de empréstimo entabulado - mera reserva da margem consignável que não se mostra suficiente à caracterização de prejuízo moral

Ementa:
*Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais - autor que entabulou contrato de cartão de crédito consignado, com reserva da margem consignável no seu benefício do INSS - documentos que comprovam o contrato de empréstimo entabulado - mera reserva da margem consignável que não se mostra suficiente à caracterização de prejuízo moral - ação improcedente – inocorrência de prescrição - sucumbência do postulante – recurso improvido.*